Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EXCLUDENTE. DIVULGAÇÃO PAGA. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A relação estabelecida entre o provedor de aplicação de internet (GOOGLE) e quem o acessa é de consumo.
2. Afasta-se a responsabilidade da plataforma em caso das excludentes: culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. Provado que os danos materiais foram ocasionados por terceiro, nenhuma responsabilidade deve ser creditada à GOOGLE, afastando-se alegação de ofensa aos preceitos estatuídos no Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014).
4. Recurso conhecido e improvido.